Tribunal: CARF
Processo: 13890.000148/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. VALORAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase litigiosa com a apresentação de impugnação à exigência fiscal.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as questões relacionadas à valoração das provas ser analisadas quando do exame do mérito das razões recursais.
A autoridade julgadora é livre na apreciação da prova, visando a formação de sua convicção, ao teor da legislação de regência.
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
PRAZO DECADENCIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA RECEBIDOS DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCIDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Nos termos do art. 33 da Lei no 9.250/95, a partir de 01/01/96, são tributáveis os rendimentos de complementação de aposentadoria recebidos das entidades de previdência privada, sendo que não incide imposto de renda somente sobre a complementação correspondente às contribuições efetuadas pelo beneficiário no período de 01/01/89 a 31/12/95, e até o limite do imposto pago sobre as contribuições deste período, por força do inciso VII do art. 6o da redação original da Lei no 7.713/88.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora, relativos aos rendimentos de complementação de aposentadoria recebidos a partir de 01/01/96 e não declarados no ajuste anual, o lançamento é procedente.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13890.000148/2009-55
ACÓRDÃO
2001-007.472 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO SERGIO SOCOLOWSKI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. VALORAÇÃO DE
PROVAS. CERCEAMENTO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase
litigiosa com a apresentação de impugnação à exigência fiscal.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de
defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as
questões relacionadas à valoração das provas ser analisadas quando do
exame do mérito das razões recursais.
A autoridade julgadora é livre na apreciação da prova, visando a formação
de sua convicção, ao teor da legislação de regência.
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No
11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do
crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal
administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
PRAZO
DECADENCIAL.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.472 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13890.000148/2009-55
2
houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador,
caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não
constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do
CTN).
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA RECEBIDOS
DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCIDÊNCIA. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas
ou jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Nos termos do art. 33 da Lei no 9.250/95, a partir de 01/01/96, são
tributáveis os rendimentos de complementação de aposentadoria
recebidos das entidades de previdência privada, sendo que não incide
imposto de renda somente sobre a complementação correspondente às
contribuições efetuadas pelo beneficiário no período de 01/01/89 a
31/12/95, e até o limite do imposto pago sobre as contribuições deste
período, por força do inciso VII do art. 6o da redação original da Lei no
7.713/88.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte
pagadora,
relativos
aos
rendimentos
de
complementação
de
aposentadoria recebidos a partir de 01/01/96 e não declarados no ajuste
anual, o lançamento é procedente.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.472 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13890.000148/2009-55
3
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2001-007.471, de 17 de outubro de 2024, prolatado no julgamento do processo
13890.000147/2009-19, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de exigência de IRPF, em razão da apuração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, sujeitos à tabela progressiva, conforme se depreende
da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração de imposto
suplementar, acrescido dos encargos legais (multa de ofício e juros de mora).
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.472 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13890.000148/2009-55
4
Regulamente intimado, o contribuinte apresentou impugnação, calhando aqui, por
pertinente, adotar e reproduzir as alegações de defesa destacadas no relatório da decisão ora
recorrida:
Em sua defesa, o Impugnante alegou, em síntese, que:
fez constar na declaração de ajuste o valor de R$ [...], a título de pró-memória, para
indicar a fonte pagadora e R$ [...] a título de rendimento tributável exclusivamente na
fonte, pois o Banespa não cumpria a legislação da previdência complementar, não
estando autorizado a atuar como instituição de previdência, devendo assumir o ônus do
pagamento do imposto. Da referida empresa recebe apenas e tão somente
complementação de aposentadoria. Portanto, não houve qualquer omissão, apenas e tão
somente divergência de interpretação entre o impugnante e a fonte pagadora;
não houve acréscimo ao patrimônio do impugnante a justificar o pagamento do imposto,
já que os valores recebidos mensalmente são deduzidos do seu patrimônio previdenciário;
junta diversas decisões judiciais reconhecendo a isenção do imposto de renda sobre a
previdência complementar para quem se aposentou sob a égide da Lei 7.713/88. Como se
aposentou em 31/01/1991, faz jus a isenção estabelecida pela citada Lei;
o Banespa deve assumir o ônus do pagamento do imposto, pois foi o único beneficiário
dos rendimentos obtidos no mercado financeiro, não repassando aos aposentados sequer
a correção monetária do período. Nesse sentido, não é parte legítima para figurar no polo
passivo, pois não é devedor e sim credor de valor a ser restituído, sendo que quem
deveria figurar no polo passivo é o Banespa, gestor e único beneficiário dos rendimentos;
não existe interesse de agir da Receita Federal do Brasil, na medida em que a matéria
está sub-judice, pois ingressou com ação trabalhista (doc.[...]), posteriormente emendada
(doc.[...]) e sujeita à recurso (doc.[...]), nos termos do art. 114 da CF/88, visando que a
empresa restitua ao impugnante os valores retidos indevidamente na fonte e recolhidos à
Receita Federal, tendo o julgador de primeira instância se declarado incompetente para
julgamento do mérito do pedido, estando a matéria pendente de apelação em segunda
instância, junto ao TRT15-Campinas (doc.[...]);
quando há recebimento de complementação de aposentadoria de fundo previdenciário o
patrimônio do beneficiário não goza de nenhum acréscimo, pois já faz parte de seu
patrimônio;
O art. 33, da Lei 9.250/95 é inconstitucional, pois afronta o art. 146, III, “a” da
Constituição Federal; e
alega a prescrição de eventual direito de tributação sobre os rendimentos que
contribuíram para a formação do patrimônio previdenciário do Impugnante, que se
aposentou em 31.01.1991 (doc.[...]) sob a égide da Lei no 7.713188 e dos artigos 173 e 174
do CTN.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: [...]
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.472 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13890.000148/2009-55
5
Entre as datas da ciência da Notificação de Lançamento e da decisão final na
esfera administrativa não se inicia a fluência do prazo para a prescrição porque,
no interregno, o crédito - tornado inexigível em virtude de impugnação – não
assume o caráter de definitivamente constituído a que se refere o artigo 174 do
CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
A complementação de aposentadoria somente pode ser considerada não
tributável quando corresponder às contribuições efetuadas exclusivamente pelo
beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995 e até
o limite do imposto pago sobre as contribuições deste período, por força do
disposto no inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, na redação anterior a
que lhe foi dada pela Lei no 9.250, de 1995.
ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar o direito à isenção pleiteada,
instruindo a impugnação oposta com elementos de prova hábeis e que
fundamentem os argumentos de defesa.
Cientificado da decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário em extenso
arrazoado, insurgindo-se contra a manutenção da autuação, repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos: I - OS FATOS; II – O DIREITO; II.1 – PRELIMINAR: da negativa de prestação
jurisdicional diante da ocorrência de eventuais omissões ou contradições existente na decisão, e
que são núcleo da tese em debate; II.2 – MÉRITO: Da não realização da hipótese de incidência; Da
não ocorrência de acréscimo patrimonial; Da proibição do bis in idem; Da não ocorrência de
rendimentos tributáveis no IRPF; Da proibição de despesas não operacionais da PJ; Limitação das
deduções fiscais no Lucro Real da Fonte Pagadora; Limitação das deduções de despesas não
operacionais da PJ; Da proibição do enriquecimento sem causa; Da prescrição/decadência do
direito de tributar as contribuições que constituíram o Fundo Previdenciário do recorrente; O
mecanismo da substituição tributária; Direito de retenção da fonte pagadora e direito de crédito
do beneficiário dos rendimentos ; “Exclusividade” das obrigações; Responsabilidade pela não-
retenção e não-recolhimento do IRF/PF; III – CONCLUSÃO. Cita escólio doutrinário e jurisprudência
judicial e administrativa a motivar as pretensões recursais. Registra, ainda, e com especial
destaque, que seus direitos decorrem da lei sendo despiciendo a comprovação de qualquer
contribuição referente ao período de 1989/1995, mesmo porque no presente feito não se busca a
repetição de qualquer indébito tributário. Requer, ao final, a nulidade da autuação, com o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.472 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13890.000148/2009-55
6
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
No que tange às preliminares novamente repisadas, nada a prover,
porquanto me convenço do acerto da decisão recorrida sobre as questões
arguidas (ilegitimidade passiva, negativa de prestação jurisdicional,
prescrição e decadência), razão pela qual adoto como razão de decidir os
fundamentos norteadores do voto condutor acima transcritos, à luz do
disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo
RICARF).
Vale registrar, que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A
fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de
sua competência, encontrando-se o lançamento devidamente formalizado,
inclusive oportunizando ao contribuinte prestar as informações e
esclarecimentos necessários a condução dos trabalhos fiscais. Ademais, da
leitura da autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado nos
fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a
apuração detalhada do imposto devido e dos encargos aplicados, com a
indicação dos dispositivos legais, além de oportunizar ao contribuinte o
direito de defesa.
Acresça-se ainda, por seu turno, que as decisões proferidas em primeira
instância administrativa deverão conter relatório resumido do processo,
fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se
expressamente ao lançamento, bem como as razões de defesa suscitadas
contra a exigência, na dicção do art. 31 do Decreto no 70.235/72 (PAF),
cujos requisitos encontram-se regularmente presentes, não ocorrendo as
circunstâncias previstas no art. 59 do PAF a motivar eventual pedido de
nulidade, sendo certo que todas as questões suscitadas e novamente
repisadas foram apreciadas, ao teor dos fundamentos da decisão recorrida,
os quais acompanho.
Não obstante, no que tange a apreciação e valoração das provas, cabe
destacar que a autoridade julgadora formará livremente sua convicção
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.472 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13890.000148/2009-55
7
motivada, buscando a verdade material. Logo, do ponto de vista
procedimental, a deliberação da Turma Julgadora a quo transcorreu dentro
da restrita legalidade, sem qualquer prejuízo ou inobservância ao
contraditório que, em detrimento das alegações recursais, foi exercido com
regularidade e plenitude.
Ademais, no que se refere ao curso do prazo para a constituição e
cobrança do crédito tributário constituído, tem-se que a ação para a
cobrança somente prescreverá após o transcurso do lustro contado da data
de sua constituição definitiva, ao teor do art. 174 do CTN, começando a
correr a partir daí o prazo de prescrição da pretensão fiscal. Assim,
restando suspensa a exigência, por determinação legal (art. 151, III do
CTN), não há que se falar em inércia fiscal, sobretudo ante a
impossibilidade de se promover a respectiva cobrança, não correndo, via
de regra, o prazo prescricional.
Aliás, tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, inclusive
culminando com a edição da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Destarte, estando no presente feito suspensa a exigibilidade do crédito em
face da interposição tempestiva de impugnação, não há que se falar em
prescrição, com especial destaque para a intercorrente.
Por outro giro, constato que o fato gerador da obrigação tributária se
reporta ao ano de 2005, tendo crédito sido constituído em 17/11/2008,
cuja intimação do contribuinte ocorreu em 16/02/2009, logo dentro do
lustro regulamentar, não havendo também que se falar em decadência,
conforme aliás bem fundamentado na decisão recorrida.
No que se refere as supostas violações constitucionais e legais aventadas,
dentre as quais, a de não confisco e enriquecimento ilícito do poder
público, ilegitimidade passiva e negativa de prestação jurisdicional,
conforme aventado na peça recursal, também nada a prover. Como é
sabido, não compete ao CARF pronunciar sobre inconstitucionalidades e
ilegalidades, cuja matéria já se encontra sumulada:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.472 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13890.000148/2009-55
8
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Portanto, rejeito as preliminares suscitadas.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - dos valores recebidos de entidades
de previdência a título de complementação de aposentadoria:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 46.373,72, constatada em sede de revisão da
DAA/2006, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do afastamento da omissão de
rendimentos apurada.
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, do cotejo dos documentos
constantes dos autos, em relação aos fundamentos contidos na decisão
recorrida, e atendo-se às informações contidas no lançamento fiscal, não
há como prosperar a pretensão recursal.
De fato, vale salientar que a Lei no 9.250/95, revogou a isenção prevista no
art. 6o, VII, "b", da Lei 7.713/88, cuja nova redação isenta apenas os
pagamentos de seguro por morte ou invalidez do participante:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
VII - os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de
morte ou invalidez permanente do participante. (Redação dada pela Lei no 9.250,
de 1995)
Com efeito, indene de dúvida que a isenção fiscal alcança apenas os
rendimentos a título e complementação de aposentadoria recebidos até a
publicação da referida lei, não se aplicando ao lançamento aqui
impugnado, por tratar-se de fato gerador ocorrido no ano-calendário 2005.
Ademais, e como já dito, a norma isentiva contida na redação original do
art. 6o, VII, “b” da Lei no 7.713/88, foi revogada pelo art. 33 da Lei no
9.250/95, assim redigido:
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como
as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
Acresça-se o fato de que o STJ, no julgamento do RESP no 760.246/PR,
recebido como representativo da controvérsia pelo rito dos recursos
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.472 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13890.000148/2009-55
9
repetitivos – cujo entendimento deve ser reproduzido pelas turmas de
julgamento do CARF, nos termos do art. 98, II, “b” e 99 do Novo RICARF –
por unanimidade assim deliberou:
TRIBUTÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ENTIDADE FECHADA DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. RATEIO DO PATRIMÔNIO. INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO DE RENDA.
1. Pacificou-se a jurisprudência da 1a Seção do STJ no sentido de que, por força
da isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei 7.713/88, na redação anterior à que
lhe foi dada pela Lei 9.250/95, é indevida a cobrança de imposto de renda sobre
o valor da complementação de aposentadoria e o do resgate de contribuições
correspondentes a recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos no
período de 1o.01.1989 a 31.12.1995 (EREsp 643691/DF, DJ 20.03.2006; EREsp
662.414/SC, DJ 13.08.2007; EREsp 500.148/SE, DJ 01.10.2007; EREsp
501.163/SC, DJe 07.04.2008).
2. A quantia que couber por rateio a cada participante, superior ao valor das
respectivas contribuições, constitui acréscimo patrimonial (CTN, art. 43) e, como tal,
atrai a incidência de imposto de renda.
Precedentes (AgRg nos EREsp 433.937/AL, Min. José Delgado, Primeira Seção, DJe
19/05/2008; AgRg nos EREsp 530.883/MG, Min. Humberto Martins, Primeira
Seção, DJ 16/10/2006).
3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/08.
Destarte, tem-se que a partir de 01/01/1996 a isenção sobre os
rendimentos recebidos a título de complementação de aposentadoria
pagos por entidades de previdência privada foi revogada. E levando-se em
conta que os valores autuados se referem ao ano-calendário de 2005,
correta é a incidência tributária, excetuando apenas os rendimentos
alusivos ao período de 01/011989 a 31/121995, que gozam de isenção, até
o seu regular exaurimento, rendimentos estes, diga-se de passagem, não
comprovados nos autos.
Aliás, foi exatamente essa a conduta realizada pela fonte pagadora,
conforme se depreende do informe de rendimentos por ela emitido,
inexistindo no referido comprovante eventual saldo remanescente a ser
exaurido do imposto pago sobre as contribuições por ele exclusivamente
efetuadas no período a que se fazia jus ao benefício fiscal.
Portanto, à míngua de comprovação dos requisitos exigidos para
reconhecimento da isenção no caso concreto – diga-se de passagem,
complementação de aposentadoria relativa as contribuições por ele
exclusivamente efetuadas no período de 01/01/1989 a 31/121995, até o
limite do imposto pago sobre as aludidas contribuições desse período – e
deixando o contribuinte de declarar a totalidade dos rendimentos
tributáveis recebidos no ano-calendário de 2005, incorreu na infração
objeto da autuação fiscal.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.472 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13890.000148/2009-55
10
Portanto, uma vez apurada omissão de rendimentos sujeitos à tributação e
não levados ao ajuste anual, correto é o procedimento fiscal, tudo em
sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário apurado.
Quanto à multa de ofício aplicada, sua incidência à base de 75% decorre de
expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser
reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do
dever de ofício, nos termos do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal
é a conduta fiscal no particular.
Em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as
pretensões recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, pois, as decisões,
mesmo que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia,
não se traduzem em normas complementares do Direito Tributário e
somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na
mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto
explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário
brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade, tudo à inteligência do
art. 150, I, da CF/88.
Por fim, cabe registar que o lançamento rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e
obrigatória, nos exatos termos do art. 142 do CTN, competindo ao Fisco
realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas, e no mérito
em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso.

Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.472 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13890.000148/2009-55
11

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente Redator

Fl. 278
DF CARF MF
Original